Tribunal: STF
Processo: Rcl 64709
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fabio Felix Maia, contra decisão proferida pelo Tribuna de Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos dos Processo nº 1001523-51.2019.5.02.0012.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE 730.462/SP (Tema 733), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “1.1 - O Sr. Gilson do Nascimento Calaca (Reclamante das ações trabalhistas acima mencionadas) ajuizou, primeiramente, Reclamação Trabalhista em face do Sr. Gustavo Dias Leite (Reclamado na ação trabalhista) que teve a numeração 1001468- 71.2017.5.02.0012, e tramitou pela 12ª Vara do Trabalho Central da Capital – São Paulo – Fórum Ruy Barbosa. 



    Em referida demanda, o Sr. Gilson Calaca, alegando ter trabalhado na condição de motorista/empregado doméstico em prol do Sr. Gustavo Leite no período de 02/1.996 a 02/2.016, requestou os seguintes pleitos: a) condenação do Sr. Gustavo Leite ao pagamento do descanso semanal remunerado sobre aviso prévio indenizado, férias + 1/3, 13º salário (apenas dos últimos 5 anos), FGTS + 40%, de todo o período laborado; b) ao pagamento de danos morais; c), multa dos artigos 467 e 477 da CLT, e; d) Justiça Gratuita.



    Esta demanda trabalhista de número 1001468-71.2017.5.02.0012 foi distribuída em 23/08/2.017, a menos de 3 meses da Reforma Trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, mas foi julgada quando já em pleno vigor as mudanças introduzidas pela lei em questão, especialmente a sucumbência contida no artigo 790-B da CLT, em sua redação original. 



    Para a defesa do Sr. Gustavo Dias Leite (Reclamado na ação 1001468- 71.2017.5.02.0012), este contratou como advogado este Reclamante que assina esta petição inicial, uma vez que o mesmo já havia obtido êxito no processo anteriormente ajuizado pelo Sr. Gilson Calaca contra uma empresa do Sr. Gustavo Leite (empresa Copyright), em que, maliciosamente pedira vínculo de emprego e diretos de empregado comum, sob o argumento de que era motorista contratado pela empresa do Sr. Gustavo Leite. 



    1.2 – Após instrução processual (doc.7), adveio a sentença monocrática no processo 1001468-71.2017.5.02.0012, que dentre outras coisas deferiu ao Sr. Gilson Calaca, reconhecendo que este era empregado doméstico (motorista particular do Sr. Gustavo Leite), o seguinte: a) aviso prévio indenizado, de acordo com a proporcionalidade prevista na Lei nº 12.506 /11, e projeções sobre o 13º salário e nas férias + 1/3; b) 13º salário proporcional dos anos de 2.012 e 2.016; 13º salário integral dos anos de 2.013 e 2.014; c) férias integrais, em dobro, dos anos 2.011/2.012, 2.012/2.013; 2.013/2.014; d) férias integrais, de forma simples, 2.015/2.016 +1/3; e e) depósitos de FGTS, a partir de outubro de 2.015, e multa de 40% do FGTS. 



    Em razão desta decisão monocrática do processo principal ter sido prolatada em 28/09/2.018, em plena vigência a Lei 13.467/2017, houve a seguinte decisão sobre a questão dos honorários advocatícios (doc.7):



    (...)



    Faz-se oportuno observar que o Sr. Gilson Calaca, ao tempo da prolação da referida decisão monocrática nos autos do processo principal 1001468- 71.2017.5.02.0012, sequer apresentou Recurso Ordinário, não se insurgindo contra a condenação recíproca ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. ( vide Tema 733 em vigor neste C. STF). 



    1.3 – O Sr. Gustavo Leite, através deste Reclamante, apresentou Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região (doc. 8), comprovando que o Sr., Gilson Calaca, havia recebido a maior parte das verbas trabalhistas que estava postulando, pois diante da relação que mantiveram por cerca de 20 anos (de extrema fidúcia e boa-fé), muitas vezes não era exigido recibo dos pagamentos de férias do Sr. Gilson Calaca. 



    Nesta esteira, e considerando vários elementos probatórios trazidos aos autos, especialmente da ação trabalhista dantes ajuizada pelo Sr. Gilson Calaca contra uma das empresas do Sr. Gustavo Leite (processo trabalhista ATOrd 1000584-46.2016.5.02.0022, ajuizada em face da empresa Copyright Criação & Serviços de Marketing LTDA (de propriedade do Sr. Gustavo Leite)), o C. TRT da 2ª. Região deu provimento ao Recurso Ordinário do Sr. Gustavo Leite, entendendo o seguinte (doc. 12):



    (...)



    Importante notar que o V. Acórdão (doc. 8) não mencionou nada em absoluto em relação à condenação recíproca em honorários advocatícios sucumbenciais, posto que tal tema não fora objeto de recurso do Sr. Gilson Calaca. Em suma: foi mantida a condenação recíproca na verba sucumbencial. 



    1.4 – Após o V. Acórdão extraído dos autos principais 1001468- 71.2017.5.02.0012, descontente com a decisão, a despeito do Sr. Gilson ter confessado o recebimento das férias, assestou Recurso de Revista para o C. Tribunal Superior do Trabalho (TST) – (doc. 13) - onde requereu o seguinte: a) reversão da decisão quanto à exclusão da multa do art. 477 da CLT, por infração, em tese, à Súmula 462 do TST; b) infração ao art. 17 da Lei Complementar 150/2015, suscitando ter direito de receber férias, mesmo tendo confessado judicialmente que as recebeu. 



    1.5 – O Recurso de Revista fora denegado por 2 fundamentos: a) pela transcrição de arestos inservíveis para o processamento da Revista; b) pela nítida intenção de revolvimento de questão de conteúdo fático-probatório (Súmula 126 C. TST) – doc. 14. 



    1.6 – Diante da decisão denegatória, o Sr. Gilson Calaca assestou Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR – doc. 15), repetindo ipsis literis a mesma tese contida na Revista – doc. 13, sem demonstrar qualquer insurgência quanto à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 



    1.7 – Houve então decisão monocrática do Ministro Alberto Bresciani da 3ª. Turma do C. TST (doc. 16), que negou seguimento ao AIRR, ao argumento de que em razões de recurso de revista, a parte não indicou, os trechos da decisão recorrida que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, não atendendo ao § 1º-A, I, do art. 896 da CLT quanto à multa do artigo 477 da CLT; e que sobre as férias esclareceu que o recorrente pretendia a reanálise de fatos e provas, o que não é possível em sede extraordinária (Súmula 126 TST). 



    Esta decisão foi prolatada em 22 de junho de 2.021 (doc. 16). O TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU EM 19/08/2.021, consoante se pode verificar do DOC.17, e do PRINT EXTRAÍDO DO SITE DO TST (DOC. 41).



    (...)



    Deste modo, é certo que nos termos do Tema 733 deste C. STF, havendo decisão transitada em julgado em relação à questão da sucumbência recíproca em honorários advocatícios desde 19/08/2.021, jamais poderia ser suscitado que tal verba era indevida, ou ser suspensa a sua cobrança/exigibilidade. 



    1.8 – Em razão deste resultado que adveio nos autos do processo principal 1001468-71.2017.5.02.0012, o Sr. Gilson Calaca abriu processo de execução que teve o número 1001523-51.2019.5.02.0012 = doc 18 = (de onde exsurgiu a decisão ora impugnada neste Reclamação Constitucional, como veremos).



    1.9 – Após a apresentação de cálculos pelas partes Srs. Gilson e Gustavo e divergências nos cálculos, houve a nomeação de perito contábil para fins de dirimir a controvérsia, que enfim, resultou nos seguintes valores (doc. 20 – pág. 494 e seguintes do processo de execução) atualizado até 1º/05/2.020:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que foram fixados singelos valores de sucumbência para ambos os patronos, tanto do Sr. Gilson Calaca, quanto do Sr. Gustavo Leite, que é o Reclamante nesta ação constitucional, crédito este de inquestionável natureza alimentar (art. 100 CF/88), e decorrente de trânsito em julgado já operado no processo principal (1001468-71.2017.5.02.0012), desde 19/08/2.021 (docs. 17 e 41).” (eDOC. 1, ID: c0420a75, pp. 1-6)



    Sustenta, nesse contexto, que o ato reclamado, ao desconsiderar a coisa julgada formada em momento anterior e, por via oblíqua, desconstitui-la, transgrediu o entendimento segundo o qual imprescindível o ajuizamento de ação rescisória.



    Salienta, por fim, a inaplicabilidade da inexigibilidade do título na espécie, pois a decisão do STF seria posterior ao trânsito em julgado da decisão de mérito exarada no processo de origem.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do processo de origem. Pleiteia, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 730.462/SP (Tema 733), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, em consulta ao andamento processual no site do TRT da 2ª Região verifica-se que o último recurso interposto pela parte reclamante trata-se de embargos de declaração em face do acórdão reclamado, fato que demonstra a ausência de esgotamento de todos os recursos cabíveis, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 40.252-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 61.661-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente